Tribunal: TJDFT
Processo: 0738444-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738444-89.2023.8.07.0000 RECORRENTE: TANIA ROSA DE LIMA RECORRIDO: CONDOMINIO PARANOA PARQUE DESPACHO Na petição de ID no 59323695, a recorrente, intimada a promover o recolhimento em dobro do preparo recursal, alegou a ocorrência do deferimento tácito da justiça gratuita pelo juízo de piso em razão da ausência de pronunciamento sobre a questão, estando, pois, dispensada do pagamento. Pugna, assim, pelo reconhecimento do direito ao beneplácito legal. Conforme a jurisprudência do STJ: “"a não apreciação do pedido de assistência judiciária gratuita não significa deferimento tácito" (AgInt no AREsp n. 2.229.564/RS, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 19/5/2023). E ainda: “O benefício da gratuidade judiciária não tem efeito retroativo, de modo que a sua concessão posterior à interposição do recurso não tem o condão de isentar a parte do recolhimento do respectivo preparo. Desse modo, nem mesmo eventual deferimento da benesse nesta fase processual, descaracterizaria a deserção do recurso especial" (AgInt no AREsp n. 2.277.263/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 17/8/2023). Desse modo, aguarde-se o transcurso do prazo para atendimento da determinação do despacho de ID no 58004523. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007